Tribunal: TJDFT
Processo: 0717774-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717774-64.2022.8.07.0000 Agravante Advocacia Maciel Agravados Liq Corp S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Advocacia Maciel contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 122997287 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de Liq Corp S.A., processo n. 0724625-87.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de realização de pesquisa reiterada ao SisbaJud. Inconformado, o exequente/agravante, em razões recursais (Id 35894705), informa que o cumprimento de sentença busca satisfazer débito reconhecidamente comprovado em título executivo extrajudicial em desfavor da ora agravada e requer: 1) seja recebido o presente Agravo de Instrumento e deferida a antecipação da tutela recursal, por meio de liminar, com o deferimento imediato da penhora via SISBAJUD utilizando a ferramenta TEIMOSINHA pelo prazo de 30 dias; 2) A intimação dos agravados para, se desejarem, ofertar contrarrazões no prazo legal. 3) No mérito, que seja provido o presente recurso para: a) reformar a decisão agravada para obter o deferimento da realização da consulta ao sistema SISBAJUD, adequando-a para a modalidade TEIMOSINHA, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, como forma de garantir o resultado frutífero da presente execução, na linha orientada por esse E. Tribunal de Justiça em diversos precedentes. Preparo regular (Ids 35895813 e 35895814). Esta relatoria indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal por ausência de apresentação de razões e admitiu o processamento do recurso (Id 36275429). Após tramitação do agravo e instrumento e sua conclusão para julgamento, em consulta ao andamento processual do feito na origem, verifico que o processo de origem se encontra suspenso até 15/12/2022, pela decisão de Id 129603286 do processo de referência, a qual foi redigida nos seguintes termos (grifos nossos): Extrai-se que, no processo no 1058558-70.2022.8.26.0100, em curso perante o Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, a executada teve seu pedido de recuperação judicial deferido, com suspensão de todas as ações e execuções, pelo prazo de 180 dias. Sendo assim, suspendo o processo até 15/12/2022, na forma do artigo 6o da Lei 11.101/05. Eventual determinação de desconstituição das constrições realizadas antes do deferimento do processamento da recuperação judicial deverá ser requisitada pelo Juízo Universal. Por oportuno, mantenho a decisão agrava pelos seus próprios fundamentos. Ciente de que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido. Não foram solicitadas informações, ID 127950957. De qualquer forma, oficie-se à i. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, relatora do AGI n. 0717774-64.2022.8.07.0000, informando a respeito do deferimento da recuperação judicial da empresa executada e da suspensão deste processo. Para tanto, confiro à presente FORÇA DE OFÍCIO. É o breve relatório. Decido. Considerando que o presente recurso de agravo de instrumento busca a realização de pesquisa reiterada nos sistemas judiciais de modo a possibilitar a descoberta de bens aptos a serem constritos de forma a satisfazer o agravante no cumprimento de sentença de origem, tenho que o deferimento da recuperação judicial da parte agravada em 15/6/2022 pelo juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, processo n. 1058558-70.2022.8.26.01000, como informado no Id 128733909 do processo de referência, com a consequente suspensão do processo de origem até 15/12/2022 (Id 129603286 do processo de referência), repercutirá neste recurso, de modo que tenho não ser possível a determinação da realização da diligência postulada no presente agravo de instrumento. Diante disso, DETERMINO que este recurso fique suspenso até 15/12/2022, em obediência aos art. 6o, II, e § 4o, da Lei no. 11.101/2005. Findo esse prazo, intime-se o recorrente para que se manifeste acerca do eventual interesse no julgamento do recurso no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora